Tribunal: CARF
Processo: 10680.724310/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724310/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.772 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
JOSE BONIFACIO LAFAYETTE DE ANDRADA IBRAHIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do
Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do mesmo
diploma legal, não há que se falar em nulidade do auto de infração.
DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS DA PROVA.
Merece ser mantida a glosa dos montantes lançados como referentes ao
pagamento de despesas médicas quando, após requisitado pela fiscalização,
falha em comprovar o efetivo desembolso.
ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO DRJ. SANEAMENTO.
Constatado padecer o acórdão de vício material há de ser reparada a mácula,
devendo, em observância, à fundamentação apresentada, restabelecer a
dedução das despesas médicas tidas como efetivamente comprovadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para sanar a incorreção contida no acórdão da DRJ, de forma a
determinar a retificação da tabela às f. 903/904 para fazer constar as despesas médicas efetuadas
com a profissional Fernanda Eterovick, que totalizam R$ 5.200,00.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724310/2009-10
Fl. 937
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.772 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724310/2009-10

Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly.
Relatório Trata-se de recurso voluntário interposto por JOSÉ BONIFÁCIO
LAFAYETTE DE ANDRADA IBRAHIM contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Belo Horizonte – DRJ/BHE –, que acolheu parcialmente a
impugnação apresentada para restabelecer a contribuição à previdência privada paga à
OABPREV, bem como para reconhecer o direito à dedução de despesas médicas elencadas em
tabela contida às f. 903/904.
Dois foram os motivos ensejadores da autuação:
i) dedução indevida de despesas médicas, conforme relatado no Termo de
Verificação Fiscal, no exercício de 2005, o valor total glosado foi de R$12.270,00; no exercício
de 2006, valor total glosado foi de R$25.360,00; no exercício de 2007, valor total glosado foi de
R$ 24.585,00 e; por fim, no exercício de 2008, valor total glosado foi de R$16.960,00. Assim,
apurou-se a exigência de imposto suplementar na quantia de R$ 23.447,49, acrescido de multa de
ofício e juros de mora.
ii) dedução indevida de contribuição à previdência privada/fapi no
exercício de 2007, cujo valor total glosado foi de R$ 2.865, e exercício de 2008, cujo valor total
glosado foi de R$ 3.223,50.
Em sua peça impugnatória (f. 228/240) contestou as glosas levadas à cabo pela
fiscalização, acostando documentos organizados da seguinte forma:
Anexo A – documentos do ano-calendário 2004 (f. 243/358)
Anexo B – documentos do ano calendário 2005 (f. 359/529)
Anexo C – documentos do ano calendário 2006 (f. 530/698)
Anexo D – documentos do ano calendário 2007 (f. 699/839)
Anexo E – cópias de comprovantes de pagamento e DAA de
2004 a 2007 (f. 840/893)
Ao apreciar o motivo de insurgência e os documentos acostados, prolatado o
acórdão assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008
NULIDADE.
Inexistindo incompetência ou preterição do direito de defesa, não há como
alegar a nulidade do lançamento.
DEDUÇÕES.
Somente são admitidas as deduções pleiteadas com a observância da legislação
tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte (f. 895)
Fl. 938
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.772 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724310/2009-10

Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, recurso voluntário (f. 32),
reiterando pedido de afastamento da glosa. Traz novos documentos: (i) declaração emitida pela
GENINHO THOMÉ ODONTOLOGIA LTDA., afirmando ter recebido 4 (quatro) cheques de
R$ 2.642,50 (dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos) – f. 34 –, (ii)
radiografia panorâmica, datada de 25/11/2012 – f. 36 e 38 –; e, (iii) radiografia panorâmica,
datada de abril de 2002 – f. 37.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
A declaração particular e os exames odontológicos referentes a período
diverso do objeto da autuação, por imprestáveis ao afastamento da autuação, deixo deles
conhecer.
I – DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
De modo lacônico pede a declaração da nulidade do auto de infração.
A mera leitura do auto de infração afasta a tese arguida, uma vez que lá está
claramente consignado o fato ensejador autuação, além de o ora recorrente demonstrar ter plena
ciência do que lhe fora imputado, eis que elaborada minuciosa defesa na tentativa de restabelecer
as deduções efetuadas.
Falhou, portanto, em demonstrar que o lançamento foi feito ao arrepio dos
requisitos incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das
causas de nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma. Rejeito, pois, a alegação de
nulidade.
II – DA DEDUÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS
A instância a quo ultimou minudente análise dos documentos apresentados na
tentativa de corroborar a narrativa do recorrente, acolhendo, inclusive, parcela da pretensão,
restabelecendo a dedução das despesas devidamente comprovadas com três profissionais da área
de saúde.
Peço vênia para replicar, no que importa, o que consignado pela DRJ:
No caso em análise, o contribuinte foi intimado durante a ação fiscal a
apresentar, além de todos os comprovantes das despesas médicas elencadas no
“Termo de Início da Ação Fiscal”, provas do efetivo pagamento, mas não
logrou fazê-lo.
Fl. 939
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.772 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724310/2009-10

Já quando da apresentação da impugnação, o contribuinte anexou aos autos as
planilhas de fls. 244 a 245, 360 a 362, 531 a 534 e 700 a 702, referentes,
respectivamente, aos anos calendários de 2004 a 2007, juntamente com cópias
de extratos bancários do Banco do Brasil, Banco Real e Banco de Boston/Itaú,
para demonstrar que efetuou o pagamento aos profissionais em espécie.
Da averiguação dos extratos bancários juntados, constata-se que o impugnante
movimenta contas bancárias em, pelo menos, 3 (três) instituições financeiras e
que efetuou pagamento de várias despesas por meio de cheques ao longo dos
anos-calendário de 2004 a 2007.
Assim, tendo em vista o período abrangido, a quantidade de pagamentos e o
fato dos valores dos recibos das despesas médicas glosadas variarem entre R$
75,00 e R$2.000,00, seria razoável esperar que pelo menos alguns fossem
pagos por meio de cheques, ainda mais porque verifica-se compensação de
cheques de valores inferiores ao menor valor dos recibos, ou seja, o
contribuinte deixa de dar um cheque para pagar despesas que chegam a R$
2.000,00, para emitir cheques com valores ínfimos, como, por exemplo, o de
R$ 60,00 (compensado pelo Bank Boston em 01/07/2005 à fl. 464).
Nas planilhas trazidas aos autos, encontram-se discriminados, por data, os
pagamentos que teriam sido efetuados aos profissionais da área de saúde, bem
como os saques com cartão ou cheque pago no caixa que o contribuinte
entende comprovam o seu direito à dedução de despesas médicas.
De plano, esclareça-se que não há como considerar os saques efetuados por
meio de cheques, uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos cópias dos
cheques de modo a permitir a esta julgadora verificar quem teria sido o
beneficiário dos cheques sacados.
Tampouco é possível considerar os saques de numerário não inteiro, como o
saque do valor de R$ 606,36 em 28/06/2007 no banco Real, fl. 708, tendo em
vista que não foi acostada aos autos documentação que demonstrasse que não
teria ocorrido alguma operação bancária, como pagamento de ordem bancária,
além da retirada de numerário, já que é usual a retirada de numerário não
inteiro somente para efetuar pagamento de ordem bancária.
Também esclareça-se que não foi possível considerar os recibos emitidos por
Lenita Campos Lucena, Sônia Souza Reis, Kátia Maria Shione Azevedo Horta,
Juliana Guimarães Costa e Sylvia de Vasconcelos, como será visto a seguir.
Em relação à Sylvia de Vasconcelos, o recibo trazido, fl. 392, não discrimina o
beneficiário e o endereço, tampouco o número de registro no correspondente
conselho. Desta forma, não há como acatá-lo.
Quanto à Lenita Campos Lucena, Sônia Souza Reis, Kátia Maria Shione
Azevedo Horta e Juliana Guimarães Costa, tem-se que o contribuinte informou
em suas Declarações de Ajuste Anual que as citadas profissionais teriam
prestado tratamento psicológico conforme a seguir relatado, sendo que a
Fl. 940
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.772 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724310/2009-10

segunda coluna discrimina o nome dos pacientes de acordo com os
recibos/declarações acostados:
(...)
Em sua Declaração de Ajuste Anual referente ao exercício 2005, o contribuinte
informou duas dependentes, suas duas filhas, bem como o pagamento a quatro
psicólogas, sem contar o pagamento à terapeuta Fernanda Eterovick em virtude
dos serviços prestados ao contribuinte.
Na área de psicologia, frise-se, ser paciente de mais de um profissional no
mesmo período não é uma situação corriqueira, muito pelo contrário, é uma
exceção. A Resolução no 198, de 1987, no seu art. 11, bem como o Código de
Ética Profissional do Psicólogo, de 2005, no seu art. 7o, cuidou de disciplinar
esta situação:
(...)
Nos autos, não consta nenhum documento que justifique a prestação de
serviços de mais de um psicólogo no ano a uma mesma pessoa.
(...)
Nos recibos acostados que teriam sidos emitidos por Kátia Maria Sahione
Azevedo Horta, não constam o nome do beneficiário. Desta forma, tem-se que
os recibos apresentados não constituem em documentos hábeis e idôneos
suficientes para comprovar o direito à dedução de despesas médicas, portanto
não infirmam o lançamento.
De igual forma, não constam o nome dos beneficiários dos serviços prestados
pela Fabiana de Araújo Brandão Valadares e Juliana Guimarães Costa nos
recibos acostados. Nas declarações acostadas de fl. 247 e 539, as profissionais
consignam que prestaram serviços “a familiares” do contribuinte, mas não
especificam os respectivos nomes. Familiares é uma expressão ampla, que
abrange o grupo familiar, como filhos, pais, irmãos e primos.
Conseqüentemente, também não há como considerar os recibos e declarações
anexados.
Com relação às despesas declaradas como tendo sido pagas à Lenita Campos
Lucena, constam nos recibos de fls. 349, 399, 587, 731, bem como na
declaração de fl.248, que os serviços teriam sido prestados ao contribuinte e a
seus familiares.
Além disto, os recibos acostados emitidos pela Lenita Campos Lucena
discriminam o valor total que teria sigo pago por ano, já nas planilhas
elaboradas constam pagamentos distribuídos ao longo dos anos. Portanto, não é
possível a esta julgadora verificar se procede a forma de pagamento
discriminada na planilha, já que os recibos anexados não respaldam a
distribuição do pagamento ao longo do ano. Portanto, cabe manter a glosa
efetuada.
Fl. 941
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.772 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724310/2009-10

E pertinente às despesas médicas que teriam sido prestadas por Sônia Souza
Reis, tem-se que os recibos trazidos discriminam como beneficiários o
contribuinte, junto com seu cônjuge e filhas.
Ocorre que não consta em sua Declaração de Ajuste Anual pertinente ao
exercício 2005 como dependente seu cônjuge, somente constam como
dependente suas duas filhas. Além disto, não foi possível verificar saques nas
mesmas datas dos consignados nos recibos ou em datas bem aproximadas de
valores compatíveis. Assim, sendo, também não merece reparo o procedimento
fiscal efetuado. (f. 900/903, passim)
Além de sequer ter intentado acostar novas provas ao recurso voluntário, de
modo a sanar a deficiência apontada pela instância a quo, limita-se reiterar o que afirmando em
grau de impugnação. Por não ter se desincumbido do ônus que sobre seus ombros recaía,
mantenho a glosa.
III – DO ERRO MATERIAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Alega o recorrente que quadro elaborado pela autoridade julgadora estaria em
desconformidade com a própria fundamentação declinada, uma vez que falhou em restabelecer a
dedução das despesas médicas relativas à profissional FERNANDA ETEROVICK.
De acordo com a instância a quo,
ante legislação que rege a matéria e confrontando os recibos/declarações emitidas por
César Andrade Ferreira, Ana Maria Barbosa Ribeiro e Fernanda Eterovick com os
extratos acostados, verifica-se que o contribuinte faz jus à dedução de despesas
médicas (...) referentes aos anos-calendário de 2005 a 2007, haja vista a apresentação
de recibos e extratos bancários que demonstram o efetivo pagamento, já que se
verificam saques nas mesmas datas das despesas ou bem próximos com valores
condizentes. (f. 903)
A despeito de expressamente consignar a idoneidade da dedução das despesas
realizadas com três profissionais da área da saúde – CÉSAR ANDRADE FERREIRA, ANA
MARIA BARBOSA RIBEIRO e FERNANDA ETEROVICK –, ao discriminar em tabela quais
seriam tais montantes, falha em listar os desembolsos feitos à FERNANDA ETEROVICK – vide
tabela às f. 903/904.
As despesas incorridas com a terapeuta ocupacional FERNANDA
ETEROVICK estão listadas às f. 360/362. Para corroborar os valores lançados, acostada à peça
impugnatória declaração da retromencionada profissional, afirmando que o ora recorrente foi
submetido à processo de reabilitação no período de janeiro a dezembro de 2005 (f. 369), com
recibos às f. 380/391. Os extratos bancários estão, ao seu turno, às f. 401/529.
Constatada a existência de erro material, que acabou por macular de decisão
recorrida do vício da contradição, mister saná-lo, de forma restabelecer a dedução das despesas
médicas efetuadas com a profissional FERNANDA ETEROVICK. Com razão o recorrente
neste tocante.
Fl. 942
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.772 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724310/2009-10

Friso estar a retificação amparada pelo disposto no art. 60 do Decreto no
70.235/71, que dispõe que “as irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para
o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do
litígio.”
IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso, para sanar a incorreção
contida no acórdão da DRJ, de forma a determinar a retificação da tabela às f. 903/904 para fazer
constar as despesas médicas efetuadas com a profissional Fernanda Eterovick, que totalizam R$
5.200,00.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 943
DF CARF MF
Original